Tribunal: TJMT
Processo: 0010129-90.2014.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010129-90.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 031.170.831-54 (EMBARGANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIEL MORENO - CPF: 936.786.651-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACORDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – 1. ALEGADA OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –

VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA ANALISADA –
CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP –
DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT

– 2. PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da omissão e/ou contradição alegada, hipótese que não ficou demonstrada
in casu
.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE:

DANIEL DE SOUZA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito infringente e de prequestionamento, opostos por
DANIEL DE SOUZA SILVA
contra o v. acórdão anexado no ID
143935671
, no qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento

ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante
, a fim de manter incólume a r. sentença condenatória, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
,

em observância à decisão do c. Conselho de Sentença
.

Nas razões recursais de ID 144516661, o embargante alega que a decisão colegiada incorreu nos vícios de

contradição

e
omissão
, de modo a almejar o acolhimento dos aclaratórios para que
“esse e. Tribunal de manifeste expressamente sobre: a validade ou não do testemunho indireto para sustentar condenação, uma vez que o embargante foi condenado com base apenas em testemunho indireto, conforme explanado nas razões do apelo” sic
ID 144516661 - Pág. 3.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID 145785682, rechaçando as teses defensivas, a fim de serem
rejeitados

os

embargos de declaração
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
os aclaratórios são
tempestivos (ID 144538698)
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” –
grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

1.

Das alegadas omissões e contradições:

Como se sabe, dá-se o
vício da

contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial
, e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento defendido pelo embargante,

A contradição que autoriza, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente
dentro do próprio julgado
, de modo que na espécie, da simples leitura do acórdão combatido
denota-se inexistir qualquer omissão ou contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada.

Isso porque, a questionada validade do depoimento de uma testemunha fora oportunamente analisada em tópico especificamente destinado para tanto, sob o viés de
nulidade apresentada pela i. defesa
, oportunidade na qual destacou-se a preclusão da matéria, diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri, bem como o risco de supressão de instância,
com
sua análise diretamente por esta instância recursal; assim como, os meandros acerca do
acervo probatório existente
, defluindo-se na constatação de um veredicto consentâneo às provas judicializadas, não havendo falar em limitação a testemunho indireto.

Diante de tais ponderações, evidencia-se que as alegações do recorrente no sentido de que o v. acórdão impugnado seria contraditório ou omisso, visando
“manifestação expressa”
sobre as teses outrora apresentadas, revelam apenas a antagonia do entendimento da i. defesa à conclusão alcançada na decisão colegiada,
ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada, e esta, por sua vez,
não enseja o acolhimento dos aclaratórios.

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada; mesmo porque
, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte,
ex vi

STJ –
EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021
.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando
a presença d
os vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria colacionada nas razões dos embargos foi observada e integrada à fundamentação deste voto, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio apelo, ficando, pois prequestionada.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração opostos por

DANIEL DE SOUZA SILVA
, porquanto não evidenciada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022